Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE “AUSENTE 3X”. MORA COMPROVADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na ação de busca e apreensão, o encaminhamento de notificação aos endereços do devedor informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
2. O fornecimento de endereços incorretos ao credor fiduciário, ou, sua não atualização em caso de mudança, não tem o condão de beneficiar o devedor de um erro que cometeu, haja vista que este tem ciência da sua situação de inadimplência.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado ou indicou endereço onde não pode ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.